Tribunal: TJES
Processo: 5016518-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016518-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
JHULLY HELLEN POMPERMAYER SOUSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO NA INSPEÇÃO DE SAÚDE. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES DIVERGENTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL EM CASO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA AO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara de Anchieta que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração de candidata ao concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 01/2022), autorizando sua matrícula e participação no curso de formação, após eliminação decorrente de inaptidão constatada em inspeção de saúde oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) delimitar os limites da revisão judicial sobre o mérito do ato administrativo em concursos públicos, à luz do Tema 485 do STF; (ii) avaliar a força probante de laudos médicos particulares frente à presunção de legitimidade do parecer da Junta Militar de Saúde; (iii) analisar o risco de irreversibilidade da decisão liminar e a suposta afronta aos princípios da isonomia e legalidade; e (iv) verificar a possibilidade de aferição definitiva da aptidão funcional da candidata no estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos admite-se quando verificada ilegalidade manifesta, violação a princípios constitucionais ou vício de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Tema 485 do STF.

Os laudos médicos particulares apresentados pela candidata demonstram, de forma robusta e fundamentada, sua plena capacidade funcional, contrariando o diagnóstico oficial da Junta Militar de Saúde e evidenciando possível excesso ou erro na avaliação administrativa.

A eliminação da candidata por escoliose revela-se desproporcional e irrazoável diante da ausência de limitação funcional atual e da inexistência de demonstração de prejuízo ao exercício das atividades inerentes ao cargo.

A jurisprudência nacional, incluindo precedentes do TJES, STJ e TJSP, admite a intervenção judicial e a reintegração ao certame em casos nos quais o ato de exclusão carece de motivação suficiente ou se baseia em critérios genéricos e imprecisos, especialmente quando laudos técnicos apontam aptidão.

O estágio probatório constitui fase apropriada para a aferição definitiva da capacidade funcional do servidor, o que reforça a adequação da medida liminar, ao garantir o prosseguimento da candidata no certame sem prejuízo da futura análise prática de seu desempenho.

O periculum in mora está presente, considerando o risco de prejuízo irreparável à candidata com sua exclusão sumária do concurso, enquanto o argumento de risco de efeito multiplicador não se justifica, dada a especificidade do caso concreto e a análise individualizada realizada.

A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC, ao reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode intervir em concursos públicos para corrigir ilegalidades manifestas, vícios de razoabilidade ou desproporcionalidade, ainda que envolvam o mérito de ato administrativo.

Laudos médicos particulares, quando robustos e tecnicamente fundamentados, podem afastar a presunção de legitimidade de pareceres oficiais de inaptidão em concursos públicos.

A aferição definitiva da capacidade funcional de candidato pode ser realizada durante o estágio probatório, em respeito ao princípio da razoabilidade e para evitar exclusões injustificadas no curso de formação.

A concessão de tutela de urgência para reintegração de candidato eliminado por inaptidão médica é legítima quando presentes fortes elementos probatórios e risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, I, e 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 485, j. 03.10.2013; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010629-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.11.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1003769-78.2018.8.26.0483, Rel. Des. Luciana Bresciani, j. 27.10.2020; TJDFT, Apelação Cível nº 0700031-89.2019.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 18.03.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016518-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JHULLY HELLEN POMPERMAYER SOUSA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ELIMINAÇÃO POR INAPTIDÃO NA INSPEÇÃO DE SAÚDE. APRESENTAÇÃO DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES DIVERGENTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL EM CASO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DA CANDIDATA AO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da 1ª Vara de Anchieta que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração de candidata ao concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 01/2022), autorizando sua matrícula e participação no curso de formação, após eliminação decorrente de inaptidão constatada em inspeção de saúde oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) delimitar os limites da revisão judicial sobre o mérito do ato administrativo em concursos públicos, à luz do Tema 485 do STF; (ii) avaliar a força probante de laudos médicos particulares frente à presunção de legitimidade do parecer da Junta Militar de Saúde; (iii) analisar o risco de irreversibilidade da decisão liminar e a suposta afronta aos princípios da isonomia e legalidade; e (iv) verificar a possibilidade de aferição definitiva da aptidão funcional da candidata no estágio probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial sobre atos administrativos em concursos públicos admite-se quando verificada ilegalidade manifesta, violação a princípios constitucionais ou vício de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Tema 485 do STF.

Os laudos médicos particulares apresentados pela candidata demonstram, de forma robusta e fundamentada, sua plena capacidade funcional, contrariando o diagnóstico oficial da Junta Militar de Saúde e evidenciando possível excesso ou erro na avaliação administrativa.

A eliminação da candidata por escoliose revela-se desproporcional e irrazoável diante da ausência de limitação funcional atual e da inexistência de demonstração de prejuízo ao exercício das atividades inerentes ao cargo.

A jurisprudência nacional, incluindo precedentes do TJES, STJ e TJSP, admite a intervenção judicial e a reintegração ao certame em casos nos quais o ato de exclusão carece de motivação suficiente ou se baseia em critérios genéricos e imprecisos, especialmente quando laudos técnicos apontam aptidão.

O estágio probatório constitui fase apropriada para a aferição definitiva da capacidade funcional do servidor, o que reforça a adequação da medida liminar, ao garantir o prosseguimento da candidata no certame sem prejuízo da futura análise prática de seu desempenho.

O periculum in mora está presente, considerando o risco de prejuízo irreparável à candidata com sua exclusão sumária do concurso, enquanto o argumento de risco de efeito multiplicador não se justifica, dada a especificidade do caso concreto e a análise individualizada realizada.

A decisão agravada observa os requisitos do art. 300 do CPC, ao reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário pode intervir em concursos públicos para corrigir ilegalidades manifestas, vícios de razoabilidade ou desproporcionalidade, ainda que envolvam o mérito de ato administrativo.

Laudos médicos particulares, quando robustos e tecnicamente fundamentados, podem afastar a presunção de legitimidade de pareceres oficiais de inaptidão em concursos públicos.

A aferição definitiva da capacidade funcional de candidato pode ser realizada durante o estágio probatório, em respeito ao princípio da razoabilidade e para evitar exclusões injustificadas no curso de formação.

A concessão de tutela de urgência para reintegração de candidato eliminado por inaptidão médica é legítima quando presentes fortes elementos probatórios e risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, I, e 37, caput; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 485, j. 03.10.2013; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010629-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.11.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1003769-78.2018.8.26.0483, Rel. Des. Luciana Bresciani, j. 27.10.2020; TJDFT, Apelação Cível nº 0700031-89.2019.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 18.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016518-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
JHULLY HELLEN POMPERMAYER SOUSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão do Juízo da 1ª Vara de Anchieta que concedeu tutela antecipada em favor de JHULLY HELLEN POMPERMAYER SOUSA, para determinar a reintegração da candidata ao concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar (Edital nº 01/2022), autorizando sua matrícula e participação no curso de formação, após ter sido eliminada na inspeção de saúde.

O presente Agravo de Instrumento preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal. Diante de tais pressupostos, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade jurídica de manutenção da decisão liminar que determinou o retorno de candidata a concurso público, afastando os efeitos de sua eliminação por inaptidão médica, notadamente quando há a apresentação de um robusto e forte conjunto probatório particular que indica a plena aptidão funcional da candidata, em nítido contraste com o laudo emitido pela banca oficial do certame.

Para uma análise aprofundada da questão, impõe-se a elucidação de alguns pontos controvertidos fundamentais.

Primeiramente, é crucial delimitar os limites da revisão judicial do mérito do ato administrativo em concurso público, considerando-se a baliza estabelecida pelo Tema 485 do Supremo Tribunal Federal. Em segundo lugar, faz-se necessário ponderar sobre a validade e a força probante dos laudos médicos particulares apresentados pela candidata em face da decisão da Junta Militar de Saúde, que goza de presunção de legitimidade. Um terceiro ponto controvertido concerne ao risco de irreversibilidade da decisão e à eventual violação dos princípios da isonomia e da legalidade, conforme alegado pelo agravante.

Por fim, discute-se a relevância e o momento adequado para a aferição da capacidade funcional da candidata, especialmente no contexto da fase de estágio probatório, que sucede a conclusão do curso de formação.

MÉRITO RECURSAL

A análise do conjunto fático-probatório dos autos, aliada à aplicação do direito vigente e aos princípios que norteiam o controle judicial dos atos administrativos, reforça o acerto do posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
.

O Estado agravante sustenta a indevida interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, invocando a presunção de legitimidade da decisão da Junta Militar de Saúde e a estrita vinculação ao Edital nº 01/2022 – PMES, em seu Art. 3º, §12, “a”, do Anexo IV.

Contudo, embora seja pacífico o entendimento, inclusive sedimentado pelo Tema 485 do Supremo Tribunal Federal, de que o controle jurisdicional de atos administrativos de concurso público não pode, em regra, invadir o núcleo do mérito discricionário, o próprio Pretório Excelso ressalva que o Poder Judiciário pode, e deve, atuar nos casos de ilegalidade manifesta, violação a princípios constitucionais ou vício de proporcionalidade e razoabilidade. É precisamente neste último espectro que se insere a presente discussão. A despeito da aparente legalidade formal do ato de eliminação baseado no edital, a sua razoabilidade e proporcionalidade são postas em xeque diante da realidade fática e das provas contundentes apresentadas pela candidata.

No caso vertente, a eliminação da agravada por diagnóstico de escoliose, em face do extenso e consistente conjunto de laudos médicos particulares que atestam sua plena capacidade funcional, inclusive para atividades físicas de alta intensidade e com um histórico de ausência de limitações por mais de uma década após intervenção cirúrgica, revela-se, no mínimo, irrazoável.

Os laudos detalhados apresentados pela agravada não são meras opiniões isoladas, mas sim avaliações clínicas que apontam para a ausência de qualquer limitação física ou funcional que a impeça de exercer as atividades inerentes ao cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar.

A existência de escoliose, por si só, não pode ser um critério absoluto de inaptidão quando a condição clínica e funcional do indivíduo, atestada por múltiplos profissionais da saúde, demonstra o contrário. A presunção de legitimidade do ato administrativo da Junta Militar de Saúde, embora relevante, não é absoluta e pode ser mitigada diante de provas robustas que a contradigam, como ocorre no presente caso.

A manutenção da eliminação da candidata, a despeito de sua comprovada aptidão física e do longo período de estabilidade de sua condição de saúde, configuraria uma violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, transformando uma condição médica em um óbice intransponível, mesmo quando não há impacto funcional real.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se manifestado em casos análogos, como se observa no seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EXAME MÉDICO. ESCOLIOSE E DISMETRIA DOS MEMBROS INFERIORES
. JUNTA MILITAR QUE PROCEDEU MANIFESTAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS ESPECIFICIDADES DO EXAME REALIZADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE ESCOLIOSE E DISMETRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA LEGALIDADE DA CONDUTA ADMINISTRATIVA.
LAUDOS DE MÉDICOS PARTICULARES ATESTAM PLENAS CONDIÇÕES DO CANDIDATO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO
. PARÂMETROS DE ESCOLIOSE E DISMETRIA QUE ESTARIAM DENTRO DO LIMITE PREVISTO NO EDITAL. PERIGO QUE MILITA EM FAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Poder Judiciário apenas intervirá nas questões atinentes a concurso público para correção de ilegalidades observadas na condução do certame. 2. A Junta Militar de Saúde procedeu apenas menção genérica à existência da escoliose e da dismetria dos membros inferiores do agravante, sem, todavia, explicar com base em qual exame chegou a esta conclusão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade, tendo em vista o critério previsto a este respeito no edital. 3. Não houve motivação efetiva do ato administrativo, notadamente quando a inaptidão foi estabelecida sem indicação do grau de escoliose e de dismetria do agravante, o que impede que o Judiciário proceda o exame da própria legalidade da conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital, motivo pelo qual é possível vislumbrar a potencial ilegalidade da exclusão do candidato. 4.
O agravante juntou aos autos 03 (três) laudos médicos que convergem ao atestar as plenas condições do candidato de exercer a função, com expressa indicação de que seus parâmetros de escoliose e dismetria dos membros inferiores estariam dentro dos padrões previstos no edital de referência. 5. O perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde
. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5010629-46.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 23/11/2023).

Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e, em muitos casos, o posicionamento de diversos Tribunais de Justiça do país, têm reconhecido a possibilidade de que a real e definitiva capacidade funcional do candidato seja aferida ao longo do estágio probatório. Esta fase do concurso e da carreira pública é justamente destinada a permitir que a Administração Pública avalie, na prática e em concreto, o desempenho do servidor e sua aptidão para as atribuições do cargo.

Tal entendimento torna-se ainda mais pertinente em situações como a presente, onde existe uma dúvida razoável gerada por laudos médicos consistentes e divergentes dos pareceres da banca examinadora. Permitir que a candidata prossiga no certame e, posteriormente, seja avaliada em seu desempenho prático no Curso de Formação e no estágio probatório, constitui uma medida mais equilibrada e justa, que garante a legalidade e a razoabilidade da atuação administrativa sem, contudo, cercear indevidamente o direito fundamental de acesso a cargo público.

Em casos análogos, outros tribunais pátrios assim decidiram:

Apelação Cível – Concurso público – Provimento do cargo de soldado PM 2ª Classe –
Candidato eliminado na etapa de exames de saúde, por possuir desvio séptico nasal e escoliose lombar – Em que pese as enfermidades apresentadas estejam listadas no edital como causa de inaptidão, os documentos carreados aos autos indicam que elas são discretas e não impedem a prática de qualquer atividade
– Perícia oficial do IMESC concluiu pela aptidão física do autor para o desempenho das funções de soldado PM 2ª Classe, consignando que não há evidências acerca da possibilidade de agravamento capaz de gerar prejuízos – A exclusão do candidato do certame configura ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1003769-78.2018.8.26.0483; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Venceslau - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 27/10/2020).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL DA POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CFOPM). ESCOLIOSE LEVE. CAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Malgrado o acesso ao curso de formação de oficiais e praças exija boa saúde física, não é razoável o ato administrativo que declara o candidato inapto para o exercício das atividades do cargo de soldado da Polícia Militar quando o laudo pericial judicial conclui que, apesar de apresentar pequeno desvio na coluna (escoliose leve), o candidato está apto para o exercício do cargo.
2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJDFT, Acórdão 1238584, 07000318920198070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020)".

Em relação ao
periculum in mora
, este elemento processual milita de forma mais contundente em favor da agravada. O risco de dano irreversível ou de difícil reparação à candidata é evidente. Sua exclusão sumária de um concurso público com fase já em andamento, após ter logrado aprovação nas etapas anteriores e demonstrado capacidade funcional por meio de vasta documentação médica, pode gerar prejuízo definitivo ao seu direito de acesso a cargo público e ao projeto de vida que se construiu em torno dessa meta.

Tal dano é de difícil reparação, pois a reintegração posterior, em caso de eventual procedência do pedido principal ao final da ação, não compensa o tempo perdido, a formação preterida e as oportunidades ceifadas.

Por outro lado, o argumento do Estado de risco de efeito multiplicador não se sustenta de forma plena neste estágio processual. A decisão concessiva da tutela de urgência e a sua manutenção nesta instância revisora são fundamentadas em uma análise individualizada e em um conjunto documental técnico robusto, que demonstra a peculiaridade e a excepcionalidade do caso concreto.

Não se trata, portanto, de uma abertura indiscriminada a todos os casos de inaptidão por escoliose, mas sim de uma avaliação ponderada das evidências que apontam para a adequação funcional da candidata, malgrado o edital.

A decisão de primeira instância, ao conceder a tutela de urgência, agiu em conformidade com o art. 300 do Código de Processo Civil, verificando a probabilidade do direito da agravada, consubstanciada nos laudos médicos que atestam sua aptidão, e o perigo de dano iminente caso não fosse reintegrada ao certame.

A cautela do Juízo
a quo
, em um contexto de evidente colisão de provas técnicas, foi a de permitir o prosseguimento da candidata, sem prejuízo de uma avaliação mais aprofundada durante a instrução probatória na ação principal, ou mesmo na fase de estágio probatório. Este controle de legalidade e razoabilidade, longe de ser uma ingerência indevida no mérito administrativo, representa a salvaguarda de direitos fundamentais e a correção de um ato que, embora formalmente legal, pode carecer de razoabilidade em sua aplicação concreta.

CONCLUSÃO E DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e considerando o conjunto probatório substancial apresentado pela agravada, a ausência de demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão de 1º grau que justifique sua reforma, e a razoabilidade da solução que permite a aferição definitiva da capacidade funcional da agravada durante o estágio probatório, concluo pela necessidade de manutenção da decisão agravada. A providência liminar concedida não representa, em absoluto, uma interferência ilegítima no mérito administrativo, mas sim uma medida prudente e necessária para a preservação de direito fundamental da candidata, diante de evidências concretas e inquestionáveis de sua aptidão funcional.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo incólume a decisão de primeira instância em todos os seus termos.

Custas recursais na forma da lei.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.